Tribunal: TJDFT
Processo: 0719137-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0719137-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DO GAMA SUSCITADO: JUÍZO DA 3a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, em face do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Na origem, trata-se de procedimento de execução de título extrajudicial. O Juízo suscitante, Juízo da 1a Vara Cível do Gama, defende que no caso de contrato de locação a ação deve ser ajuizada no foro da situação do imóvel. Assevera que se deve prevalecer o pactuado entre as partes quanto à eleição de foro para resolução de eventual conflito, conforme estabelece o art. 58, inciso. II da Lei 8.245/1991. De outro lado, o juízo suscitado, o Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, entende que houve abusividade da cláusula de eleição de foro na escolha aleatória do foro pelo autor da ação executiva, bem como que o autor não obedeceu a nenhum critério legal de definição de competência. Diz que a parte ré está localizada no Gama-DF e a parte autora reside em Águas Claras, mesmo lugar do imóvel, objeto do contrato de locação. Quanto à questão, confira-se o aresto: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CIVIL. PROCEDIMENTO COMUM. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. ALTERAÇÃO POR CONVENÇÃO DAS PARTES. POSSIBILIDADE. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. A matéria sobre incompetência é incontroversa no Código Civil brasileiro quanto diz que as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. 2. Válida é a cláusula contratual quanto se verifica que as partes livremente declinaram qual o foro competente para dirimir dúvidas sobre o pactuado, sem ferir a legislação processual civil ou consumerista. 3. Em tese, não cabe ao julgador a quo declarar de ofício a nulidade de cláusula de eleição de foro firmada pelos contratantes, tendo em vista a natureza relativa da competência territorial que recai sobre o caso. Ensinamento da Súmula 33 do STJ. 4. Conflito negativo de competência conhecido e provido para declarar competente o juízo suscitado. (Acórdão 1672907, 07418063620228070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/3/2023, publicado no DJE: 24/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. g.n) Recebo o presente conflito e designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Comuniquem-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital